Tribunal: TJDFT
Processo: 0705214-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Planec Planejamento Educacional de Concursos S/C Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de indenização e retenção por benfeitorias com pedido de tutela provisória de urgência que maneja em desfavor da agravada – Lar Educandário Nossa Senhora Mont Serrat -, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a suspensão da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0004768-47.2012.8.07.0011, que determinara a desocupação dos imóveis identificados como lotes “O”, “P” e “Q”, Área Especial no 07, 3a Avenida, Núcleo Bandeirante/DF, no prazo de 30 (trinta) dias, reintegrando-os à sua legítima possuidora, sob pena de desocupação forçada, até o julgamento da ação que promove. Segundo o provimento guerreado, a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0004768-47.2012.8.07.0011 cingira-se a observar o decidido pelo título executivo, não sobejando possível atribuir boa-fé à posse da agravante, notadamente quando positivado que a sentença exequenda transitara em julgado em 02 de dezembro de 2019. Pontuara o julgado, outrossim, que eventual prejuízo decorrente da negativa do provimento antecipatório postulado decorrera da inércia da própria agravante, que, mesmo ciente da proteção possessória assegurada à agravada, permanece ocupando os bens objeto da possessória como se não subsistisse a ordem, alcançada pelo trânsito em julgado 2019. Não se conformando com o encaminhamento delineado, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que é instituição de ensino e oferece educação básica de ensino fundamental e médio desde o ano de 1990, funcionando com o nome comercial “Colégio Origem”. Sustentara que, para a instalação da escola, alugara, inicialmente, o imóvel construído no Lote “N”, Área Especial no 07, 3a Avenida, Núcleo Bandeirante/DF, contudo, já devolvera esse bem à locadora há mais de 10 (dez) anos. Esclarecera que, diante da grande demanda pelos serviços que fomenta, passara a ocupar os Lotes “O”, “P” e “Q”, limítrofes ao Lote “N”, e, mediante esforço próprio, erigira nesses bens um amplo complexo escolar. Assinalara que promovera a agregação de diversas e vultosas benfeitorias nos imóveis, como a construção de várias salas de aula, cantina, banheiros coletivos, sala de administração, quadra poliesportiva e área de circulação, que integram o estabelecimento educacional que mantém, frequentado por grande número de estudantes. Informara que ocupara os imóveis de forma mansa e pacífica no período de 1990 até 2012, ou seja, por aproximadamente 20 (vinte) anos. Pontuara que, contudo, no ano de 2012 a agravada ajuizara em seu desfavor ação de reintegração de posse dos imóveis nomeados, restando essa pretensão acolhida, de modo que fora assegurada à agravada a posse dos bens. Informara que, aperfeiçoado o trânsito em julgado, deflagrara a agravada o respectivo cumprimento de sentença, que, recebido, resultara em sua intimação para que cumpra voluntariamente a obrigação que lhe fora debitada pelo título executivo, consistente em desocupar os imóveis identificados como lotes “O”, “P” e “Q”, Área Especial no 07, 3a Avenida, do Núcleo Bandeirante/DF no prazo de 30 (trinta) dias, reintegrando-os à sua legítima possuidora, sob pena de desocupação forçada e arbitramento de honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença. Defendera que não afigura-se legítima a desocupação dos imóveis sem que antes lhe seja assegurado direito à indenização das benfeitorias erigidas nos imóveis, e, por conseguinte, direito à retenção dos bens. Observara que, além das benfeitorias agregadas, nos imóveis funciona escola com grande número de alunos, devendo se aguardar o término do ano letivo que acabara de iniciar-se para se ultimar a ordem de desocupação. Registrara que, nesse contexto, ajuizara ação de conhecimento almejando, em sede de antecipação de tutela, obstar a ordem de desocupação até que seja regulamente indenizada pelas benfeitorias que agregara aos imóveis ou até que ocorra o término do ano letivo de 2023. Alinhara que, conquanto presentes os requisitos necessários à concessão do provimento antecipatório que postulara, não lhe fora concedido, somente lhe restando o duplo grau de jurisdição como forma de obtê-lo e prevenir os prejuízos passíveis de lhe advir da desocupação imediata dos imóveis individualizados. Consignara que “a decisão agravada esta totalmente equivocada já na interpretação dos fatos e do direito expostos na origem, o que, por consequência lógica, acarretou no indeferimento do pedido com fundamentação equivocada, inadequada e superficial[1].” Esclarecera que o fato de ter ocupado os imóveis no período de 1990 a 2012 sem oposição da agravada evidencia a boa-fé da sua posse. Justificara que apenas ocupara os lotes “O”, “P” e “Q” para expandir e promover suas atividades educacionais. Aventara que a agravada não é proprietária dos lotes, cuja titularidade pertence ao Sr. Kotei Shimabuko, que simplesmente os abandonara, não possuindo qualquer interesse sobre os bens. Pontuara que, antes da ocupação dos lotes, acreditava que estivessem abandonados e, por esse motivo, passara a ocupá-los, ficando patente que desconhecia a existência de vícios hábeis a macular a posse que passara sobre eles exercitar. Mencionara que o fato de ter sido assegurada a reintegração da agravada na posse dos imóveis não enseja o reconhecimento de sua má-fé nem obsta que seja indenizada pelas benfeitorias neles agregadas. Destacara que, na condição de possuidora de boa-fé, agira como se proprietária fosse, agregando aos imóveis benfeitorias que atualmente alcançam o valor de R$1.560.000,00 (um milhão e quinhentos e sessenta mil reais). Pontificara que a questão afeta à indenização das benfeitorias não fora objeto de análise nos autos da ação de reintegração de posse manejada pela agravada em seu desfavor, legitimando o ajuizamento da ação indenizatória subjacente. Esclarecera que o possuidor de boa-fé tem o direito de reter o imóvel até que haja a indenização das benfeitorias, circunstância que legitima o deferimento da tutela de urgência que postulara almejando obstar a ordem de desocupação dos imóveis. Ressaltara que deve ser assegurada em seu favor a indenização pelas benfeitorias, evitando-se, por conseguinte, o enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor da agravada. Alegara que a agravada não tem interesse na imediata desocupação dos imóveis, tendo em vista que, após o trânsito em julgado da sentença, esperara 3 (três) anos para deflagrar o respectivo cumprimento de sentença. Frisara que, em consonância com a Lei no 8.245/91, o despejo de estabelecimento de ensino deve observar o prazo mínimo de 6 (seis) meses e o prazo máximo de 1 (um) ano, de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares. Afirmara que, caso desocupe os imóveis, deve ser debitada à agravada a obrigação de pagar em seu favor taxa de ocupação dos bens, porquanto inviável que ela se locuplete gratuitamente de todas as benfeitorias erigidas. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Planec Planejamento Educacional de Concursos S/C Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de indenização e retenção por benfeitorias com pedido de tutela provisória de urgência que maneja em desfavor da agravada – Lar Educandário Nossa Senhora Mont Serrat -, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a suspensão da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0004768-47.2012.8.07.0011, que determinara a desocupação dos imóveis identificados como lotes “O”, “P” e “Q”, Área Especial no 07, 3a Avenida, Núcleo Bandeirante/DF, no prazo de 30 (trinta) dias, reintegrando-os à sua legítima possuidora, sob pena de desocupação forçada, até o julgamento da ação que promove. Segundo o provimento guerreado, a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0004768-47.2012.8.07.0011 cingira-se a observar o decidido pelo título executivo, não sobejando possível atribuir boa-fé à posse da agravante, notadamente quando positivado que a sentença exequenda transitara em julgado em 02 de dezembro de 2019. Pontuara o julgado, outrossim, que eventual prejuízo decorrente da negativa do provimento antecipatório postulado decorrera da inércia da própria agravante, que, mesmo ciente da proteção possessória assegurada à agravada, permanece ocupando os bens objeto da possessória como se não subsistisse a ordem, alcançada pelo trânsito em julgado 2019. Não se conformando com o encaminhamento delineado, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que, em sede de provimento antecipatório, seja suspensa, no ambiente da ação indenizatória que agora promove a agravante, a reintegração da agravada, consoante a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0004768-47.2012.8.07.0011, na posse dos imóveis identificados como lotes “O”, “P” e “Q”, Área Especial no 07, 3a Avenida, Núcleo Bandeirante/DF, reconhecida como legítima possuidora dos bens, até que seja resolvida a pretensão indenizatória deduzida, ou, subsidiriamente, até que se encerre o ano letivo que agora se iniciara, tendo em conta que nos imóveis a agravante desenvolve atividades educacionais. Segundo alegara a agravante, conquanto tenha sido assegurada pelo título executivo que aparelha o cumprimento de sentença individualizado a reintegração da agravada na posse dos imóveis nomeados, assiste-lhe o direito de indenização pelas benfeitorias erigidas nos imóveis e, por conseguinte, direito à retenção dos bens até que seja devidamente indenizada, o que legitima a suspensão da ordem de desocupação até o recebimento da indenização ou até o término do ano letivo de 2023, tendo em vista que, nos imóveis, está estabelecida instituição de ensino. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de liminar originalmente deduzido pela agravante e agora reprisado. Como cediço, a tutela de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Pontuadas essas considerações, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pela agravante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, que, ressalve-se, tem natureza cautelar, afigura-se desprovido de suporte legal. Com efeito, a agravada ajuizara, em 30.12.2012, ação de reintegração de posse em desfavor da agravada almejando sua reintegração na posse dos imóveis identificados como lotes “O”, “P” e “Q”, Área Especial no 07, 3a Avenida, Núcleo Bandeirante/DF, ao argumento de que, amparada por justo título, consistente em contrato de arrendamento, é a legítima possuidora dos imóveis, restando evidenciado, outrossim, que também praticara atos de posse sobre os lotes, e, não obstante, a agravante ocupa-os sem justo título, determinando a qualificação do esbulho. A agravante, citada, se defendera, mas na contestação que deduzira cingira-se a defender a legitimidade de sua posse, pugnando pela rejeição do pedido, não tendo, naquela oportunidade, consoante orienta o princípio da eventualidade, deduzido pretensão volvida ao reconhecimento de que a assistia, acaso acolhida a postulação possessória, direito à indenização pelas benfeitorias que erigira nos imóveis e, por extensão, direito de retenção até que viesse a ser indenizada. Devidamente processada a lide, sobreviera sentença, que, de sua vez, acolhera o pedido reintegratório, resguardando à autora reintegração na posse dos imóveis individualizados - lotes “O”, “P” e “Q”, Área Especial no 07, 3a Avenida, Núcleo Bandeirante/DF -, como se infere do dispositivo que ora se transcreve[3]: “Forte nessas razões, JULGO PROCEDENTE o pedido para DETERMINAR que a ré desocupe os imóveis denominados Lotes “O”, “P” e “Q”, localizados na Terceira Avenida, Área especial 7, nesta cidade e REINTEGRÁ-LOS à requerente. Para que não haja prejuízo do ano letivo dos alunos que estão matriculados na escola mantida pela ré que funciona nos imóveis citados, a desocupação dos imóveis se dará a partir do dia 15/12/2015. Em consequência, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. Ante a sucumbência, condeno a parte requerida a arcar com a verba honorária da parte contrária, que fixo em 20% do valor da causa, nos termos do art. 20, §3o e ainda custas processuais. (...)” A agravante, inconformada com aludida resolução, apelara, mas o inconformismo que deduzira restara desprovido, sendo preservada incólume a sentença, conforme acórdão que restara assim ementado[4]: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. IMÓVEIS. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO DOMINIAL. MELHOR POSSE. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE POSSUIDORA. ÔNUS DA PROVA. IMPUTAÇÃO À AUTORA. DESINCUMBÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE POSSUIDORA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. ALCANCE DOS IMÓVEIS LITIGIOSOS. EFEITOS. PRESERVAÇÃO. ESBULHO. QUALIFICAÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. VIABILIDADE. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INTERPRETAÇÃO. MODULAÇÃO LEGAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. REMOÇÃO DO JUIZ TITULAR QUE PRESIDIRA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E COLHERA PROVAS ORAIS.INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. POSSE. PROVA. COMPROVAÇÃO. QUESTÃO AFETADA AO MÉRITO. CONEXÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. QUESTÃO SUSCITADA SOMENTE NO APELO. AÇÃO JÁ JULGADA. REUNIÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO RETIDO. CONTRADITA DE TESTEMUNHA. MOMENTO PRÓPRIO. INÍCIO DO DEPOIMENTO. EXPIRAÇÃO. MANIFESTAÇÃO SERÔDIA. PRECLUSÃO. APERFEIÇOAMENTO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. 1. A contradita da testemunha deve derivar de fatos concretos e ser aparelhada no momento em que formulada, ou seja, no instante em que a testemunha está sendo compromissada (CPC/73, arts. 405 e 414), derivando que, não sendo formulada pela parte no momento processual que lhe fora reservado, ou seja, logo após a qualificação da testemunha, sua inércia resulta no aperfeiçoamento da preclusão temporal ante a não utilização de faculdade processual no prazo resguardado (CPC/73, arts. 471 e 473). 2.Aperfeiçoada a preclusão temporal motivada pela sua própria inércia, à parte não assiste lastro para, deparando-se com desenlace dissonante das suas expectativas, aventar a parcialidade da testemunha cujas declarações foram consideradas para o desenlace alcançado, à medida em que a preclusão integra o acervo instrumental que guarnece o devido processo legal, obstando que questão ou fase processual ultrapassadas sejam reprisadas de conformidade com o interesse do litigantes como forma de ser assegurado o objetivo teleológico do processo, que é a resolução dos conflitos de interesses surgidos das relações sociais intersubjetivas, devendo as declarações dela derivadas serem cotejados em ponderação com os demais elementos de prova reunidos. 3.O princípio da identidade física do Juiz, conquanto vigorante no processo civil e revestido de pragmatismo, pois derivado da constatação de que o juiz que colhera a prova, tendo mantido contato com as partes e aferido pessoalmente impressões que extrapolam o consignado nos termos processuais, resta provido de elementos aptos a subsidiarem a elucidação da lide, deve ser interpretado de forma temperada e em consonância com a dinâmica procedimental, que é desenvolvida no interesse das partes e sob método revestido de racionalidade e logicidade. 4. A exata tradução da regra inserta no artigo 132 do estatuto processual derrogado, que, traduzindo o princípio da identidade física do juiz, impõe ao magistrado que concluir a audiência, nela colhendo provas, o encargo de julgar a lide, por a ela restar vinculado, enseja a apreensão de que, afastado o juiz da jurisdição do juízo no qual transita a ação por qualquer motivo, resta desvinculado do processo, alcançando esse regramento o Juiz de Direito que, conquanto tendo presidido a audiência de instrução, colhido provas e encerrado a instrução, é removido para Juízo diverso, pois sua movimentação se enquadra como afastamento por qualquer motivo utilizada pelo legislador, deixando-o desguarnecido de jurisdição sobre o processo e o Juízo no qual transita. 5.Alinhavando a autora os fatos dos quais germinaram a proteção possessória que formulara, derivando a pretensão que formulara da qualidade de possuidora dos direitos inerentes ao imóvel, a inicial satisfaz os requisitos formais que lhe eram exigíveis, obstando que seja reputada inepta, ensejando que seja assegurado fluxo à ação e a resolução da pretensão mediante provimento meritório como materialização do princípio da inafastabilidade da jurisdição, que consubstancia dogma constitucional. 6. O direito subjetivo público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, resultando que, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação, guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão e tendo sido a pretensão adequadamente formulada, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, determinando que a lide seja resolvida em conformidade com o devido processo legal. 7. O reconhecimento da ocorrência da conexão, como regra de julgamento, e não de definição da competência, está volvido a viabilizar a junção de ações que, enlaçadas por causa de pedir e objeto consoantes, transitam em separado de forma a ser viabilizado que sejam resolvidas em conjunto como forma de ser prevenida a prolação de decisões conflitantes (CPC/73, art. 105), resultando que resolvida uma das lides enlaçada pelo liame, o vínculo material se esvanece ante a inviabilidade de junção de ação sentenciada com ação em curso (súmula 235 do STJ). 8. A comprovação da posse consubstancia premissa genética da invocação da proteção possessória, estando sua demonstração debitada à parte autora, por traduzir fato constitutivo do direito invocado, resultando que, se desincumbindo linearmente desse ônus, evidenciado que efetivamente detém fisicamente o imóvel litigioso munida de título apto a lastrear a posse que exercita, o direito possessório que invoca resta guarnecido de sustentação, determinando a concessão da proteção possessória vindicada (CPC, arts. 333, I, e 927, I). 9.Desguarnecidos os litigantes de justo título apto a aparelhar sua posse, a controvérsia estabelecida sobre sua ocupação deve ser resolvida sob o prisma da aferição de quem ostenta a melhor posse, assim entendida a ocupação que revela o exercício de algum dos atributos inerentes ao domínio, ou seja, a detenção física da coisa como se seu proprietário fosse. 10. Estando o imóvel sob a detenção física da vindicante da proteção possessória, que passara a ocupá-lo por ser contíguo a imóvel cuja propriedade ostenta, transmitindo sua posse via de contrato de arrendamento à reputada esbulhadora, deve ser privilegiada a manifestação nele materializada e ser reconhecido que é quem ostenta a qualidade de legítima possuidora, devendo ser assegurada sua reintegração na posse da coisa face a denúncia do vínculo subjacente estabelecido entre as contendoras, tornando a ocupante esbulhadora por ficar desguarnecido de lastro para continuar ocupando-a. 11. A comprovação da posse consubstancia premissa genética da invocação da proteção possessória, estando sua demonstração debitada à parte autora, por traduzir fato constitutivo do direito invocado, resultando que, se desincumbindo linearmente desse ônus, evidenciado que efetivamente detém fisicamente o imóvel litigioso sem nenhuma oposição do titular do domínio, tendo transmitido-o via de arrendamento à parte demandada, o direito possessório que invoca resta guarnecido de sustentação, determinando a concessão da proteção possessória vindicada (CPC/73, arts. 333, I, e 927, I). 12. Apelação conhecida e desprovida. Agravo retido conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Unânime.” (Acórdão no 969938, 20121110051409APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/9/2016, publicado no DJE: 14/10/2016. Pág.: 313-341) O acórdão que mantivera a reintegração de posse veio a transitar em julgado em julgado em 23/10/2019[5], denotando que a agravante, além da reintegração assegurada, tinha ciência de que deveria desocupar os imóveis, sob pena de reintegração forçada, a partir do dia 15 de dezembro de 2015. Contudo, ao invés de adotar as medidas necessárias para a transferência da instituição de ensino que mantém nos imóveis nomeados, optara a agravante por permanecer ocupando-os, neles, inclusive erigindo novas edificações. O que sobreleva, ademais, é que, afigurando-se inteiramente descabida qualquer discussão sobre a proteção dispensada, a agravante incorrera em evidente desídia na defesa de seus interesses e direitos, ensejando o aperfeiçoamento da preclusão recobrindo a possibilidade de demandar indenização por benfeitorias e a retenção dos imóveis até que fossem compostos os incrementos agregados aos bens. Com efeito, em se tratando de ação de natureza possessória, revestida, pois, de natureza dúplice, a agravante, ao se defender, deveria ter concentrado na contestação toda a matéria de defesa e aviado o pedido indenizatório que agora deduzira, visando acautelar-se para a hipótese de acolhimento do pedido possessório que lhe fora direcionado. A falta de alegação oportuna do direito de indenização e retenção em sede de contestação ensejara o aperfeiçoamento da preclusão consumativa, conforme, frise-se novamente, emerge do princípio da eventulidade, como se infere da literalidade da regra albergada no artigo 538 do Código de Processo Civil, confira-se: “Art. 538. Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel. § 1o A existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento, em contestação, de forma discriminada e com atribuição, sempre que possível e justificadamente, do respectivo valor. § 2o O direito de retenção por benfeitorias deve ser exercido na contestação, na fase de conhecimento.” Comentando o tema, Nelson Nery Junior[6] pontua o seguinte: “Benfeitorias. Não podem ser alegadas na fase de cumprimento de sentença, até porque aquele que tem crédito originado delas pode querer exercer o direito de retenção, o que deverá ser solucionado naquela oportunidade, tendo em vista que há a necessidade de produzir prova das benfeitorias e de seu valor. 6. Direito de retenção. Deve ser alegado na contestação prévia à sentença objeto do cumprimento. Caso isso não tenha acontecido na fase cognitiva, o réu não pode opor impugnação deduzindo direito de retenção.” No mesmo sentido, é o entendimento de José Miguel Garcia Medina[7]: “Na ação fundada no art. 498 do CPC/2015, deverá o réu alegar o direito de retenção por benfeitorias na contestação, sob pena de preclusão, a fim de que o mesmo seja reconhecido na sentença (cf. § 1.o do art. 538 do CPC/2015). Nesse sentido já vinha se manifestando a jurisprudência, à luz do art. 461-A do CPC/1973: ‘A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a pretensão ao exercício do direito de retenção por benfeitorias tem de ser exercida no momento da contestação de ação de cunho possessório, sob pena de preclusão. Na hipótese de ação declaratória de invalidade de compromisso de compra e venda, com pedido de imediata restituição do imóvel, o direito de retenção deve ser exercido na contestação por força da elevada carga executiva contida nessa ação. O pedido de restituição somente pode ser objeto de cumprimento forçado pela forma estabelecida no art. 461-A do CPC [de 1973, correspondente aos arts. 498 e 538 do CPC/2015], que não mais prevê a possibilidade de discussão, na fase executiva, do direito de retenção. Esse entendimento, válido para o fim de impedir a apresentação de embargos de retenção, deve ser invocado também para impedir a propositura de uma ação autônoma de retenção, com pedido de antecipação de tutela. O mesmo resultado não pode ser vedado quando perseguido por uma via processual, e aceito por outra via’ (STJ, REsp 1.278.094/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3.a T., j. 16.08.2012).” Oportuno transcrever, ainda, o elucidativo escólio de Luiz Guilherme Marinone[8], que, ao abordar a matéria, consigna o seguinte: “O direito de retenção deve ser alegado através de embargos somente no caso de execução de título extrajudicial. Tratando-se de cumprimento de sentença que impõe a entrega de coisa (art. 538, CPC), o direito de retenção deve ser afirmado na contestação. Nesse caso, o réu não pode opor impugnação, deduzindo seu direito de retenção. Na ação para a entrega de coisa, a ser cumprida pelo regime do art. 538, CPC, o valor das benfeitorias, acessões industriais, melhoramentos ou acréscimos deve ser apurado antes da sentença e não em “liquidação de sentença”. Se o réu tem a oportunidade de afirmar direito de retenção por ocasião da contestação, não há sentido em deixar para depois da sentença a apuração de tal valor, até porque a verificação da existência de benfeitorias (ou mesmo acessões industriais, melhoramentos ou acréscimos) indenizáveis exige prova relacionada com a apuração do seu valor. Frise-se que, tramitando o cumprimento de sentença sob o regime do art. 538, CPC, o direito de retenção deveria ter sido alegado, sob pena de preclusão temporal, na contestação (art. 538, §§ 1.o e 2.o, CPC). Mas a não alegação de direito de retenção na contestação não impede o demandado de exercer, noutro processo, pretensão ao ressarcimento pelas benfeitorias, acessões, acréscimos ou melhoramentos, necessários ou úteis, realizados na coisa. As duas pretensões são inconfundíveis. A alegação do direito de retenção em processo de execução autônomo, fundado em título extrajudicial, obedece ao disposto no art. 810, CPC.” Segundo o regramento legal, secundado pela doutrina, não havendo a agravante formulado, na fase de cognição, pedido de retenção dos imóveis até que fosse indenizada pelas benfeitorias neles erigidas, não se lhe afigura viável formular esse pedido em ação autônoma, porquanto se estava no ambiente de ação possessória, que tem natureza dúplice, permitindo que a matéria fosse arguida em sede de contestação. Saliente-se que o Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese e aplicação do direito federal infraconstitucional, cristalizara o entendimento no sentido de que, em ação possessória, tendo em vista sua natureza e da sentença que a resolve, que é de execução direta, o direito de retenção deve ser formulado na resposta ao pedido inicial, sob pena de preclusão, consoante se infere dos julgados que guardam as seguintes ementas: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 535 do CPC/73 2.Tendo o acórdão recorrido decidido a controvérsia relativa competência do órgão parcial para julgamento dos embargos de declaração com base na interpretação de norma local - no caso, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça -, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF, aplicável por analogia ao recurso especial. 3. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, embora em sede de ação possessória, cujo comando judicial tem intensa força executiva, o pedido de retenção de benfeitorias deva ser formulado em sede de contestação, sob pena de preclusão consumativa e vedação à propositura de ação autônoma, nos feitos de natureza meramente declaratória o referido pedido pode ser manejado em ação própria. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.595.685/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 10/6/2020.) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. PRETENSÃO. DIREITO NÃO EXERCIDO NA AÇÃO POSSESSÓRIA. PRECLUSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O direito de retenção por benfeitorias realizadas deve ser exercido no momento da contestação de ação de cunho possessório, sob pena de preclusão. Jurisprudência do STJ. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 1.273.356/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 25/11/2014, DJe de 12/12/2014.) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS (ART. 744 DO CPC). DISCUSSÃO AUSENTE NO PROCESSO COGNITIVO. DISTINÇÃO. AÇÕES POSSESSÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CARÁTER NÃO-EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I - Em se tratando de ações possessórias, para que se abra à parte a via dos embargos de retenção por benfeitorias, que tinham previsão no art. 744 do Código de Processo Civil, necessário que a discussão acerca de eventual direito de retenção seja ventilada na ação cognitiva, havendo preclusão. Precedentes. II - Na hipótese dos autos, em se tratando de ação reivindicatória, a ausência de discussão acerca do direito de retenção por benfeitorias no processo de conhecimento não obsta o manejo dos embargos de retenção por benfeitorias. Precedentes. III - Agravo regimental a que se dá provimento para prover o recurso especial.” (AgRg no REsp n. 652.394/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/9/2010, DJe de 6/10/2010.) “PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROCEDENTE. EMBARGOS DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. DISCUSSÃO NÃO REALIZADA NA FASE COGNITIVA. PRECLUSÃO. ‘Tratando-se de ação possessória, dada a sua natureza executiva, o direito à indenização e retenção por benfeitorias deve ser discutido previamente na fase de conhecimento’ (REsp 549.711/PR, relatado pelo eminente Ministro Barros Monteiro, DJ 05/04/2004). Recurso especial não conhecido.” (REsp n. 649.296/DF, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado em 21/9/2006, DJ de 6/11/2006, p. 329.) Sob essa realidade é que, aperfeiçoada a preclusão, não se afigura viável que a agravante se valha de via autônoma com o escopo de suspender a eficácia da coisa julgada que se aperfeiçoara. Aliado ao fato de que a arguição agora deduzida está acobertada pela preclusão, qualquer determinação volvida a obstar a efetivação do decidido implica desconsideração do efeito preclusivo e da eficácia próprios da coisa julgada. E é justamente o que almeja a agravante, pois visa, por via transversa, reprisar matéria já acoberta pela preclusão e, mais do que isso, suspender a eficácia da coisa julgada que se aperfeiçoara em seu desfavor. Há que ser frisado que a eficácia preclusiva decorrente da coisa julgada material - imperativo de segurança que deve nortear todo o sistema jurídico - ao tornar imutável e indiscutível a sentença, impede a rediscussão da matéria por ela resolvida (CPC, art. 508[9]). Assim é que, tendo sido determinada a reintegração da agravada na posse dos imóveis nomeados em decisão acobertada pela coisa julgada, sem assegurar direito de indenização e retenção dos imóveis que fizeram o objeto da possessória, afigura-se inviável a rediscussão da questão em nova ação, sob o argumento de que ostenta a agravante direito à indenização pelas benfeitorias e, por conseguinte, direito à retenção dos bens. Por derradeiro, o fato de os imóveis estarem sendo utilizados para o funcionamento de instituição de ensino também não encerra nenhum óbice à execução do comando judicial. Conforme pontuado, a agravante, há mais de 7 (sete) anos, está ciente de que os imóveis deverão ser desocupados. Sua postura, portanto, não pode aproveitá-la, pois simplesmente ignorara o decidido, continuando a desenvolver suas atividades nos imóveis como se sua legítima possuidora fosse. Sua conduta, portanto, desvela desconsideração para com os princípios da celeridade e efetividade processuais e da segurança jurídica, não podendo o comportamento contraditório que mantém merecer a tutela que demanda. Em verdade, a salvaguarda que agora renova já lhe fora assegurada, não podendo ser novamente reprisada. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela provisória de urgência de natureza cautelar que reclamara. Alinhadas essas considerações e como o que aduzira a agravante ressente-se de probabilidade e verossimilhança, indefiro o efeito suspensivo ativo reclamado. Comunique-se à eminente prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 43617616 - Pág. 6 (fl. 7). [2] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] - ID Num. 140609335 - Pág. 4 (fl. 410) – cumprimento de sentença no 0004768-47.2012.8.07.0011. [4] - ID Num. 140609373 - Pág. 1/5 (fls. 507/511) – cumprimento de sentença no 0004768-47.2012.8.07.0011. [5] - ID Num. 140609410 - Pág. 1 (fl. 651) – cumprimento de sentença no 0004768-47.2012.8.07.0011. [6] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2023, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.109, https://proview.thomsonreuters.com. [7] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.109, https://proview.thomsonreuters.com. [8] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni , Sérgio Cruz Arenhart , Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [9] - “Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e às defesas, que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”